Tribunal: TJDFT
Processo: 0019728-29.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Quando não localizados bens penhoráveis do devedor (art. 921, III do CPC/2015), deve haver o sobrestamento do processo pelo prazo máximo de um ano (art. 921 § 1° do CPC/2015), durante o qual a prescrição ficará igualmente suspensa, começando a correr, após esse término, o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4°).
2. No caso, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 28/09/2016, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o lapso de um ano o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo).
3. Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, o que engloba dívida decorrente de contrato de arrendamento mercantil, prescreve em cinco anos, na forma do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
4. Insta salientar que para a contagem do prazo prescricional deve ser considerado também o disposto na Lei no 14.010/2020, com entrada em vigor no dia 12/06/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", tendo previsto em seu art. 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”
5. De tal modo, considerando os 140 dias em que os prazos prescricionais ficaram suspensos, tem-se que o prazo de consumação da prescrição intercorrente no presente feito, que se encerraria originalmente em 28/09/2022, restou prorrogado para 18/02/2023.
6. Assim, tendo em mente que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou automaticamente após o escoamento do prazo de suspensão (28/09/2017), impõe-se reconhecer a extinção da pretensão executiva pelo decurso do prazo atingido pela prescrição intercorrente ocorrida em 18/02/2023 (artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil).
7. Negou-se provimento ao apelo.